Tribunal: STF
Processo: ARE 1588118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VULNERABILIDADE TRANSITÓRIA. ESTADO DE SONO E CANSAÇO DECORRENTE DE ESTAR A MAIS DE 24H SEM DORMIR E CONSUMO DE ÁLCOOL. SITUAÇÃO CUJA DEMONSTRAÇÃO NÃO FICA ADSTRITA A RESULTADO DE LAUDO PERICIAL, PODENDO SER EVIDENCIADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS. FRAGILIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO IDENTIFICADO. COMPORTAMENTO DA OFENDIDA APÓS A PRÁTICA DELITIVA PLENAMENTE COMPATÍVEL COM O ESTADO DE VULNERABILIDADE CIRCUNSTANCIAL. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PARA FALSA ACUSAÇÃO QUE NÃO SE AFIGURA PLAUSÍVEL. CONTEXTO SOCIAL E RACIAL DO ACUSADO NÃO INFLUENCIOU A IMPUTAÇÃO OU A DECISÃO CONDENATÓRIA. PEDIDOS DE DESCULPAS EM REDE SOCIAL, JUSTIFICADO PELA VÍTIMA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DIANTE DA PRESSÃO SOCIAL ADVINDA DOS VIZINHOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVANTE. RELAÇÕES DE COABITAÇÃO. MANUTENÇÃO. VÍTIMA E ACUSADO QUE RESIDIAM NO LOCAL DENOMINADO POUSADA GAROA, ONDE ALUGAVAM QUARTOS RESIDENCIAIS, FAZIAM USO DE AMBIENTES COMUNS DO QUE DECORREU A APROXIMAÇÃO DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO PRÉVIA AO CRIME. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA E DEFERIMENTO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ACOLHIDOS PELA SENTENÇA, SEM RECURSO ACUSATÓRIO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXIX, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente